Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-98.2019.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. PERÍCIA MÉDICA. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais do recurso adesivo, sob pena de configuração de supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

2. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho, conforme o disposto no artigo 59 da Lei número 8.213/1991.

3. Comprovado que o segurado se encontra incapacitado para o trabalho de forma parcial e permanente, deve-se restabelecer o pagamento de auxílio-doença, até a sua reabilitação profissional, nos termos do artigo 62 da Lei número 8.213/1991.

4. Qualquer controvérsia sobre o processo de reabilitação e a eventual adequação da função que vier a desempenhar constituirá fato novo, estranho aos limites objetivos da presente lide, motivo pelo qual deverá ser dirimido em nova ação, se o caso, e não em fase de cumprimento de Sentença, conforme pretende o Apelante.

5. O recebimento de boa-fé de valores indevidos não isenta a parte beneficiária de restituir o que eventualmente houver recebido indevidamente ou além do devido.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.